Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718449-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. AGRAVADO: KARLA GONCALVES FONSECA DE VASCONCELOS DECISÃO HDI Seguros S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 125647238, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Karla Gonçalves Fonseca, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por KARLA GONCALVES FONSECA DE VASCONCELOS em desfavor de HDI SEGUROS S.A., DAUTO COELHO DOS SANTOS, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é proprietária do veículo PEUGEOT 2008 ALLURE, marrom, 2016/2016, placa PAP1886, RENAVAM 00496410873. Aduz que, em 20/12/21, sofreu um acidente que gerou danos no veículo em comento. Alega que, diante disso, no dia 23/12/21, o veículo foi guinchado até a oficina da segunda requerida, oficina essa que fora indicada pela seguradora/primeira requerida. Diz que, em 31/12/21, foi autorizada a realização dos reparos no veículo, sendo que, em 11/01/22 restou disponibilizado à requerente um carro reserva pelo prazo de 30 dias. Narra que os requeridos lhe informaram que as peças necessárias para o conserto seriam entregues no dia 04/02/2022, mas que o prazo não fora cumprido. Sustenta que, diante do atraso, solicitou a prorrogação da utilização do carro reserva, haja vista que trabalha em 5 locais diferentes e possui duas crianças que precisam ser levadas e buscadas tanto na escola quanto em outras atividades extracurriculares. Pontua que, em 23/02/22, a segunda requerida informou que o carro estaria pronto, necessitando apenas de alguns ajustes para a entrega. Alega que, antes da entrega, foi detectado problema no câmbio, o que impediu a devolução do veículo. Diz que está a 109 dias sem poder usar o veículo, o que impacta diretamente suas atividades diárias. Argumenta que os requeridos não ofereceram nenhum solução para minorar os problemas experimentados. Formulou seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) A concessão da tutela de urgência, para que a seguradora, ora 1a requerida, disponibilize carro reserva à requerente na mesma categoria do seu (SUV Compacto) até o julgamento da demanda, sob pena de multa diária fixada por este juízo. Tutela indeferida por meio da decisão de id. 121524985, haja vista que, a princípio, não havia evidências de que o problema no câmbio possuía relação com o sinistro experimentado pela parte autora. Através da petição de id. 123801162, solicita a parte autora reconsideração da decisão, juntando, na oportunidade, laudo técnico. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste momento, que a razão assiste, em parte, à requerente. Inicialmente, a tutela solicitada pela parte autora fora indeferida uma vez que inexistiam elementos no processo que conectassem o problema no câmbio do veículo com o sinistro ocorrido. Entretanto, o laudo técnico juntado pela parte autora, id. 123801162, indica que, pelo menos em análise perfunctória, a existência de relação entre os dois fatos. Confira-se o que diz o referido laudo: (...) Após a análise de todos os elementos foi constatado que o sistema de câmbio foi danificado em decorrência do sinistro e para a resolução da avaria é necessária a substituição completa do câmbio, vale destacar que o veículo se encontra sem condição de uso devido ao problema relacionado ao câmbio. Ressaltamos que o veículo está parado desde dezembro e esse fato é considerado uso severo, além da desvalorização do bem. As conclusões apresentadas no documento evidenciam a verossimilhança das alegações da autora, verossimilhança esta que não se encontrava presente quando do indeferimento inicial da tutela. Destaque-se que a demora na resolução do sinistro não pode ser imputada à parte autora, a qual não possui responsabilidade nem pela demora na obtenção das peças necessárias ao conserto do bem, nem pela demora no diagnóstico do problema existente no câmbio do veículo. Ante o exposto, reconsidero a decisão de id. 121524985 e DEFIRO EM PARTE a tutela pleiteada para determinar que a requerida HDI SEGUROS S.A., no prazo de 48 horas, disponibilize carro reserva à parte autora, de acordo com o modelo previsto na apólice contratada, até o julgamento da demanda, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 25.000,00. Fica a requerida HDI SEGUROS S.A. intimada eletronicamente acerca da presente decisão para cumprimento. Sem prejuízo, aguarde-se prazo para apresentação de contestação pela parte DAUTO COELHO DOS SANTOS. Ficam as partes intimadas.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois a agravante-ré noticiou no Juízo a quo, em petição de 06/06/2022, que já cumpriu a tutela provisória de urgência, “vez que foi concedido veículo reserva à autora, conforme contrato de locação e código do rastreador anexos” (id. 127095578). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora